Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-36.2024.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016736-36.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEDA MARIA SOARES MENDES - CPF: 025.947.728-10 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO ART. 167 DO CTN E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para (i) reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 04/12/2019, em razão de moléstia grave enquadrável como alienação mental, e (ii) condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial. No mérito, alega inexistência de comprovação de moléstia grave mediante laudo médico oficial e, subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre isenção e restituição de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica judicial; e (iii) determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda, bem como definir os critérios de atualização aplicáveis à restituição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda, pois a controvérsia envolve matéria de natureza tributária relativa à incidência e restituição de imposto de renda, cuja titularidade jurídica permanece vinculada ao ente federativo, ainda que a gestão previdenciária seja exercida pela Fundação Mato Grosso Previdência – MTPREV.

4.

O indeferimento da realização de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, especialmente quando não demonstrado prejuízo processual concreto.

5.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do Código de Processo Civil e é compatível com os princípios da celeridade e da economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

6.

A legislação tributária prevê a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, dentre elas a alienação mental, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

7.

O conjunto probatório demonstra que a autora é portadora de transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo recorrente, enfermidades psiquiátricas graves que
culminaram em aposentadoria por invalidez
reconhecida administrativamente mediante
avaliação realizada por serviço médico oficial do Estado.

8.

O laudo administrativo produzido pela própria Administração Pública reconhece a incapacidade laborativa total e permanente da autora, evidenciando quadro de instabilidade psíquica decorrente de transtornos mentais graves, circunstância que se enquadra no conceito jurídico de alienação mental para fins de incidência da norma de regência.

9.

Relatórios médicos e receituários emitidos por profissionais da rede pública de saúde demonstram a persistência do quadro clínico e a necessidade de acompanhamento psiquiátrico contínuo, com uso permanente de medicações psicotrópicas e seguimento médico por tempo indeterminado.

10.

A Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação de laudo médico oficial não constitui requisito indispensável ao reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a moléstia grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

11.

Demonstrada de forma robusta e harmônica a existência de enfermidade psiquiátrica grave enquadrável na hipótese legal de alienação mental, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

12.

Em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

13.

Antes da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observam o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

14.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

15.

A aplicação da EC nº 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo art. 167 do CTN, razão pela qual, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide apenas correção monetária, e, a partir desse marco, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre incidência e restituição de imposto de renda, ainda que a gestão previdenciária seja exercida por entidade previdenciária estadual.

2.

O indeferimento de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3.

A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ.

4.

Transtornos psiquiátricos graves que ensejam aposentadoria por invalidez podem enquadrar-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5.

Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide apenas correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, da Súmula 188 do STJ e da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 355, I; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. Valmir Alaercio dos Santos, Gabinete 1, Terceira Turma, j. 10/12/2025, publ. DJE 15/12/2025; TJMT, N.U 1011768-46.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Gabinete 4, Segunda Turma, j. 02/12/2025, publ. DJE 05/12/2025; TJMT, N.U 1000363-84.2019.8.11.0110, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Helio Nishiyama, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, publ. DJE 05/03/2026; TJMT, N.U 0010396-85.2016.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Helio Nishiyama, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, publ. DJE 05/03/2026; TJMT, N.U 1009613-98.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Sebastiao de Arruda Almeida, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2026, publ. DJE 25/02/2026; TJMT, N.U 1001519-54.2023.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, rel. Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/02/2026, publ. DJE 24/02/2026; STJ, Súmula 598; TJMT, N.U 1018245-85.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Gabinete 1, Segunda Turma, j. 24/02/2026, publ. DJE 27/02/2026; TJMT, N.U 1009942-93.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, rel. Rodrigo Roberto Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/02/2026, publ. DJE 23/02/2026; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, N.U 1012644-66.2019.8.11.0015, Turma Recursal Cível, rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11/07/2024, publ. DJE 12/07/2024; TJMT, N.U 1036068-43.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024, publ. DJE 08/08/2024; STJ, Súmula 188; TJMT, N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, Turma Recursal Cível, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22/09/2025, publ. DJE 29/09/2025; TJMT, N.U 1011768-46.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025, publ. DJE 05/12/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente estadual contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, por meio da qual o juízo de origem: (i) declarou o direito da parte promovente à isenção do imposto de renda a partir de 04/12/2019; e (ii) condenou o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título desde a referida data, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado com o teor do
decisum,
o ente fazendário sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda seria exclusivamente da Fundação Mato Grosso Previdência – MTPREV; (ii) a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não teria sido oportunizada a realização de perícia médica judicial; e (iii) a ausência de comprovação, mediante laudo emitido por serviço médico oficial ou por documentação idônea equivalente, de que a autora seja portadora de moléstia grave dentre aquelas taxativamente elencadas na legislação de regência, razão pela qual sustenta a inaplicabilidade da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento à isenção, bem como o direito à restituição, insurge-se quanto aos consectários legais fixados na sentença, defendendo a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. Sustenta que, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios em repetição de indébito tributário somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição, razão pela qual, até esse marco, deveria incidir apenas correção monetária (IPCA), fixando-se a SELIC exclusivamente a partir do trânsito em julgado.

A parte agravada, regularmente intimada, apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pela ratificação do
decisum
monocrático.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentrar o exame do mérito recursal, impõe-se a apreciação das preliminares suscitadas pelo ente fazendário.

No que concerne à primeira preliminar arguida, consistente na alegada ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, adianto que não merece acolhimento.

Com efeito, embora a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 tenha instituído a Fundação Mato Grosso Previdência – MTPREV como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade do ente estatal para integrar o polo passivo de demandas que versam sobre matéria de natureza tributária, como ocorre na espécie.

Isso porque a controvérsia posta em juízo não se restringe à gestão previdenciária propriamente dita, mas envolve a incidência e restituição de tributo, matéria cuja titularidade jurídica permanece vinculada ao ente federativo, razão pela qual o Estado de Mato Grosso detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
Cito precedentes:
(N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

E de minha relatoria:
(N.U 1011768-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Superada tal questão, passa-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Tenho, também, que nesse ponto não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, consoante se extrai do conjunto probatório constante dos autos, o feito encontrava-se devidamente instruído e apto ao julgamento antecipado, circunstância que legitimou a atuação do juízo de origem ao proferir sentença sem a realização de perícia médica judicial.

Cumpre salientar que o indeferimento da produção de determinada prova não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Ademais, a caracterização do cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo processual, o que não se verifica na hipótese em exame.

O simples fato de o resultado do julgamento ter sido desfavorável ao ente público recorrente não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de vício processual, sobretudo quando a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada e lastreada em elementos probatórios considerados suficientes para a solução da controvérsia.

Cumpre ainda registrar que a opção pelo julgamento antecipado da lide encontra respaldo no
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, bem
como se revela plenamente compatível com os princípios estruturantes do microssistema dos Juizados Especiais, especialmente os da economia processual e celeridade, os quais orientam a condução dos feitos submetidos a este rito procedimental.

Cito precedentes:
(N.U 1000363-84.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026) (N.U 0010396-85.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026) (N.U 1009613-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026) (N.U 1001519-54.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem.

Superadas tais questões, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/1988, combinado com o art. 30 da Lei nº 9.250/1995.

Dispõe o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que ficam isentos:
“os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”.

Por sua vez, o art. 30 da Lei nº 9.250/1995 estabelece:
“A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV
e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.

No caso concreto, os autos estão instruídos com a documentação necessária para o deslinde da controvérsia.

Consta dos autos que a autora foi diagnosticada, desde o ano de 2012, com
transtorno afetivo bipolar (CID F31.3),
inclusive em sua forma com
sintomas psicóticos (CID F31.5),
bem como com
transtorno depressivo recorrente (CID F33)
, enfermidades de natureza psiquiátrica grave que culminaram no reconhecimento de sua incapacidade laborativa e na consequente aposentadoria por invalidez, formalizada em setembro/2014.

O direito à isenção tributária foi reconhecido com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, o qual evidencia, de forma suficientemente clara e coerente, que a autora é portadora de grave patologia de natureza psiquiátrica, enquadrável na hipótese legal de alienação mental, uma das enfermidades expressamente contempladas pelo art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Com efeito, a análise detida dos documentos que instruem a demanda revela que a autora foi submetida, ainda na esfera administrativa, a avaliação médica realizada por profissional integrante do serviço médico oficial do Estado, no âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas, procedimento que culminou no reconhecimento de sua incapacidade laborativa total e permanente, circunstância que ensejou sua aposentadoria por invalidez, formalizada em setembro de 2014 (id. 341553435 – p. 8).

Referido documento pericial administrativo registra, de forma expressa, que a paciente apresenta quadro de instabilidade psíquica associada a transtornos mentais graves, com necessidade de acompanhamento médico contínuo, bem como impossibilidade de desempenho de atividades laborais, consignando, inclusive, a existência de invalidade com início em fevereiro/2011, evidenciando a natureza duradoura e incapacitante da enfermidade (id. 341553435 – p. 7).

Tal elemento assume especial relevância no caso concreto, pois demonstra que a própria Administração Pública, por meio de seu corpo médico oficial, já reconheceu, em procedimento administrativo regular, a existência de quadro clínico incapacitante de natureza psiquiátrica, circunstância que afasta, por si só, a alegação recursal de inexistência de comprovação idônea da moléstia.

Não bastasse isso, verifica-se que a autora também instruiu os autos com relatórios médicos e receituários contemporâneos, emitidos por profissionais da rede pública de saúde (ids. 341553433 e 341553435), os quais evidenciam que o quadro psiquiátrico permanece ativo, sendo a paciente acompanhada por serviço especializado de psiquiatria, com necessidade de uso contínuo de medicações psicotrópicas, tais como estabilizadores de humor, antidepressivos e antipsicóticos, além da recomendação de seguimento clínico por tempo indeterminado.

Esses documentos evidenciam, portanto, não apenas a existência da enfermidade à época da aposentadoria por invalidez, mas também a persistência do quadro patológico ao longo do tempo, circunstância que reforça a adequação da conclusão adotada pelo juízo de origem.

Nesse cenário, revela-se desnecessária a realização de nova perícia médica judicial, porquanto o conjunto probatório constante dos autos já se mostra suficiente e apto à formação do convencimento judicial,
especialmente diante da existência de laudo médico oficial produzido em procedimento administrativo que culminou na aposentadoria por invalidez da autora,
somado à documentação clínica posterior que atesta a continuidade do tratamento.

Nesse contexto, impende registrar o teor da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

O verbete sumular supracitado firma orientação no sentido de que a exigência de laudo oficial, prevista no art. 30, da Lei n.º 9.250/1995, não constitui condição absoluta para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja demonstrada por outros meios probatórios idôneos. Trata-se, pois, de interpretação sistemática que prestigia a realidade fática comprovada nos autos em detrimento do formalismo administrativo.

É certo que a aplicação desse entendimento não se dá de forma automática, exigindo prova robusta, segura e harmônica da moléstia grave, apta a formar convicção judicial inequívoca.

No entanto, tal exigência encontra-se plenamente atendida no caso em exame, à luz do conjunto probatório já delineado nos autos, mostra-se suficientemente demonstrada a condição clínica da autora e o enquadramento da enfermidade nas hipóteses legais de isenção previstas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Desse modo, não procede a alegação recursal de ausência de comprovação da moléstia grave, tampouco a pretensão de invalidação da sentença por ausência de perícia judicial.

Diante desse panorama, correta se mostra a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

O entendimento acima consignado encontra respaldo na jurisprudência desta e. Turma Recursal e do e. TJMT, cito os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL (ALZHEIMER). SÚMULA 598 DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Antonia Fernandes Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de Imposto de Renda e repetição de indébito. A recorrente, pensionista da MTPREV, alega ser portadora de Doença de Alzheimer (alienação mental), pleiteando o benefício fiscal com base em laudos particulares, enquanto o juízo de origem negou o direito fundamentando-se exclusivamente em laudo pericial oficial negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda exige obrigatoriamente laudo médico oficial ou se pode ser demonstrada por outros meios de prova, como laudos e exames particulares, e se o quadro de Alzheimer da recorrente caracteriza alienação mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88 preveem a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão para portadores de alienação mental, visando desonerar o contribuinte que possui gastos elevados com o tratamento de saúde.

4. No caso concreto, embora o laudo oficial tenha sido desfavorável, o acervo probatório composto por múltiplos relatórios médicos especializados e exames de imagem comprova de forma inequívoca que a recorrente sofre de Síndrome Demencial/Alzheimer em estágio irreversível, o que compromete sua autodeterminação e configura alienação mental.

5. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial oficial, conforme a Súmula 598 do STJ, que autoriza o reconhecimento judicial da isenção mediante o livre convencimento motivado amparado em outras provas técnicas. Uma vez diagnosticada a moléstia prevista em lei, o termo inicial do benefício deve ser a data do diagnóstico comprovado nos autos (24/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar o direito à isenção e condenar as reclamadas à repetição do indébito a partir de 24/10/2024.

Tese de julgamento:

1. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, nos termos da Súmula 598 do STJ.

2. A patologia de Alzheimer, por acarretar o comprometimento das funções cognitivas e a perda da autonomia do indivíduo, enquadra-se no conceito jurídico de alienação mental para fins da isenção tributária prevista no art. 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88.

3. O termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão é a data da comprovação da moléstia por meio de diagnóstico médico, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV e XXI; CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 111, II; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo 250; TJMT, N.U 1000246-60.2019.8.11.0024; TJDF, AP 0701997-53.2020.8.07.0018.

(N.U 1018245-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR DOENÇA INCAPACITANTE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária a servidora inativa com doença incapacitante, com restituição dos valores descontados indevidamente. A decisão de origem determinou o início da isenção do imposto de renda na data da aposentadoria e reconheceu o direito à redução ou isenção da contribuição previdenciária desde o diagnóstico da moléstia, além de fixar honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a doença incapacitante comprovada autoriza a isenção do imposto de renda prevista em lei; (ii) saber se há direito à redução ou isenção da contribuição previdenciária conforme o regime jurídico aplicável ao período; e (iii) saber se os honorários devem ser fixados somente na fase de liquidação.

III. Razões de decidir:

3. A legislação federal concede isenção de imposto de renda a aposentados com doenças graves, sendo suficiente a comprovação por laudo médico idôneo emitido pela perícia oficial, entendimento consolidado na jurisprudência. A enfermidade comprovada enquadra-se no conceito legal de alienação mental, o que autoriza a isenção do imposto de renda a partir da data da aposentadoria, momento em que surgem os proventos sujeitos à tributação.

4. Quanto à contribuição previdenciária, aplica-se o regime jurídico vigente em cada período, com observância às normas constitucionais e complementares estaduais, que asseguravam tratamento diferenciado aos portadores de doença incapacitante desde o diagnóstico.

5. A restituição do indébito é devida, observada a prescrição quinquenal, alcançando apenas as parcelas posteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. A correção monetária incide desde cada desembolso, e os juros moratórios desde a citação, conforme orientação vinculante dos tribunais superiores.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, porque a condenação é ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de doença incapacitante autoriza a isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da moléstia grave ou da data da inativação, o que for posterior. 2. A redução ou isenção da contribuição previdenciária do servidor portador de doença incapacitante observa o regime jurídico vigente em cada período, a partir do diagnóstico da moléstia. 3. A restituição do indébito deve observar a prescrição quinquenal, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação. 4. Honorários advocatícios em sentença ilíquida devem ser arbitrados na fase de liquidação.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CRFB, art. 40, §§ 18 e 21 (redações aplicáveis ao período); EC n. 103/2019, art. 36, II; EC Estadual n. 92/2020; LC Estadual n. 202/2004, art. 2º, IV; LC Estadual n. 654/2020; LC Estadual n. 700/2021; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, reexame necessário n. 0001469-92.2011.8.11.0041, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.11.2015, publicado no DJe em 17.11.2015; TJMT, agravo de instrumento n. 1030230-25.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2024, publicado no DJe em 13.6.2024; STJ, REsp n. 1.799.621/DF, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019, publicado no DJe em 07.6.2019.

(N.U 1009942-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

Pois bem.

No que tange à readequação dos consectários legais, tem-se que o presente recurso inominado comporta
parcial provimento
, pelas razões que passo a expor.

É cediço que, antes da superveniência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a matéria atinente aos critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública encontrava-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 810
, fixou a tese segundo a qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda, afastando-se a Taxa Referencial por inadequação constitucional. Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 905
, sistematizou a aplicação dos consectários legais, estabelecendo, em síntese, que (i) a correção monetária incide com base no IPCA-E, a partir do momento em que configurado o inadimplemento obrigacional; e (ii) os juros de mora incidem a contar da citação válida, calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Esse era, portanto, o regime jurídico consolidado até a superveniência da alteração constitucional.

Ocorre que, com o advento da
Emenda Constitucional n.º 113/2021
, houve substancial modificação no regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. O referido diploma passou a estabelecer que, nas condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC
, a qual já compreende, em sua estrutura, atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Trata-se de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que instituiu índice único de atualização para condenações impostas ao Poder Público, inclusive no âmbito dos precatórios.

Assim, a partir da vigência da EC n.º 113/2021, em dezembro de 2021, as condenações contra a Fazenda Pública devem observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, porquanto a própria natureza híbrida da SELIC já engloba ambos os componentes.

Dessa forma, impõe-se distinguir dois regimes jurídicos distintos: (i)
até dezembro de 2021
, aplicam-se os critérios fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905; (ii)
a partir de dezembro de 2021
, aplica-se, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
(N.U 1012644-66.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (N.U 1036068-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Não obstante a incidência da Emenda Constitucional n.º 113/2021 no regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, cumpre observar que, em se tratando de repetição de indébito tributário, subsiste norma específica de direito material que disciplina o termo inicial da mora estatal.

Com efeito, dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
“A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. ”

No mesmo sentido, a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação consolidada segundo a qual:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

A conjugação desses dispositivos evidencia que, em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente se opera com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição. Antes desse marco temporal, não há mora juridicamente configurada, mas mera expectativa de restituição sujeita à definição judicial definitiva.

Desse modo, para a adequada fixação dos consectários legais aplicáveis à Fazenda Pública em sede de repetição de indébito tributário, impõe-se interpretação sistemática e harmoniosa entre o (i) Tema 810 do STF; (ii) Tema 905 do STJ; (iii) EC n.º 113/2021; (iv) art. 167, parágrafo único, do CTN; e (v) a Súmula 188 do STJ.

A EC n.º 113/2021 estabeleceu a SELIC como índice único de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, compreendendo correção monetária e juros de mora. Todavia, não alterou o momento jurídico de constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido por norma específica de direito material prevista no CTN.

Em outras palavras, a Emenda Constitucional unificou o índice, mas não antecipou o termo inicial da mora tributária.

No caso concreto, o dispositivo da sentença, ratificado pela decisão monocrática, determinou:
“Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data de cada desconto, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a retificação dos consectários legais, a fim de adequá-los ao sistema normativo vigente.

Destarte, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, deve incidir apenas correção monetária, com base no IPCA-E, índice consagrado pelo STF no Tema 810 como adequado à recomposição monetária.

A partir do trânsito em julgado, momento em que se constitui a mora da Fazenda Pública em matéria tributária, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, vedada qualquer cumulação com outro índice, por já englobar correção monetária e juros.

Nesse ponto, portanto, o recurso inominado merece parcial provimento, exclusivamente para readequar os consectários legais, preservando-se, no mais, os termos da condenação.

Cito precedentes:
(N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025);
e de minha relatoria:
(N.U 1011768-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo ente estadual e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

somente
para
retificar os consectários legais
, os quais devem observar os seguintes parâmetros:

a)

Até o trânsito em julgado da decisão definitiva
, incidirá exclusivamente correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar do desembolso, vedada a incidência de juros de mora nesse período, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN;

b)

A partir do trânsito em julgado
, incidirá unicamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, como índice único, compreendendo correção monetária e juros de mora, até o efetivo pagamento, nos termos da EC n.º 113/2021 e da Súmula 188 do STJ.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbências, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026